Tribunal: TJES
Processo: 5012662-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012662-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDES - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALTINO DIAS DA ROSA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012662-38.2025.8.08.0000

AGVTE:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES

AGVDO:
E
SPÓLIO DE ALTINO DIAS DA ROSA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES contra decisão que extinguiu a execução em relação ao devedor Altino Dias da Rosa, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada após o falecimento do executado, afastando-se a possibilidade de sucessão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a execução ajuizada contra pessoa já falecida admite a regularização do polo passivo mediante substituição pelo espólio ou sucessores;

(ii) estabelecer se a extinção do feito sem oportunizar a emenda da inicial viola os princípios processuais da cooperação, contraditório e efetividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do executado anterior ao ajuizamento configura ilegitimidade passiva sanável, diante da ausência de citação válida, impondo-se a aplicação dos arts. 110 e 313 do CPC, que autorizam a substituição pelo espólio ou sucessores.

Os bens do falecido respondem pelas dívidas deixadas até os limites da herança, nos termos do art. 796 do CPC e art. 1.997 do Código Civil, o que viabiliza o prosseguimento da execução contra a universalidade de bens.

A jurisprudência do STJ pacificou que, verificado o falecimento anterior ao ajuizamento, deve ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, não sendo cabível a extinção imediata da demanda (AgInt no AREsp 2.437.625/DF; AgInt no REsp 2.071.232/SP; REsp 2.025.757/SE).

A possibilidade de substituição processual também decorre do reconhecimento de que o espólio pode ser representado pelo administrador provisório enquanto não nomeado inventariante, conforme interpretação dos arts. 985 e 986 do CPC (REsp 777.566/RS).

A extinção prematura do feito afronta os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da efetividade processual, ao impedir a satisfação de crédito executável regularmente comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução ajuizada contra pessoa falecida antes do ingresso da demanda configura vício sanável, devendo ser oportunizada a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou sucessores no polo passivo.

A ausência de citação válida impede a extinção imediata do processo, impondo-se a aplicação dos arts. 110 e 313 do CPC para permitir a regularização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, 796, 985 e 986; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.437.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/6/2025; STJ, AgInt no REsp 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/10/2023; STJ, REsp 2.025.757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 2/5/2023; STJ, REsp 777.566/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 27/4/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012662-38.2025.8.08.0000

AGVTE:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES

AGVDO:
E
SPÓLIO DE ALTINO DIAS DA ROSA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, onde foi
julgado extinto o feito em relação ao executado
Altino Dias da Rosa
, sob o fundamento de que a execução fora ajuizada após seu falecimento, afastando-se a possibilidade de sucessão processual
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a execução foi ajuizada com base em cédula de crédito bancário regularmente constituída, não havendo ciência prévia do falecimento do devedor;
(ii)
tão logo foi juntada a certidão de óbito, requereu-se a substituição processual, nos termos do art. 110 do CPC;
(iii)
a extinção do feito sem oportunizar a emenda da inicial viola os princípios da cooperação, do contraditório e da efetividade processual;
(iv)
a ilegitimidade do de cujus não impede a regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio, conforme art. 321 do CPC;
(v)
a jurisprudência do STJ e de Tribunais pátrios admite a emenda da petição inicial para sanar vício decorrente de falecimento anterior à propositura da execução;
(vi)
negar a substituição do polo passivo inviabiliza a satisfação de crédito legítimo e amparado por título executivo;
(vii)
a extinção do feito gera risco de prescrição da pretensão executória e necessidade de nova demanda, com ônus excessivo ao exequente; e que
(viii)
estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar lesão grave e de difícil reparação.

A
dianto que
o recurso deve ser
provido
.

A execução foi intentada pela Agravante na data de 16/03/2022, ao passo que o executado
Altino Dias da Rosa
, faleceu em 05/08/2016 (certidão de óbito de Id 56975477 – processo de referência), ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

A teor dos artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil, se houver a morte da parte, haverá a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Assim, tendo em vista que o falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da ação, é possível a sua substituição processual.

A
substituição processual do de cujus pelo seu espólio, ou pela sua universalidade de bens, é possível, uma vez que os bens do devedor respondem pela obrigação até os limites da herança, nos termos do disposto nos artigos 110 e 796 do Código de Processo Civil e
art.
1.997 do Código Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA N. 7/STJ.
1.Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do falecimento do réu antes do ajuizamento da ação monitória, sem que tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da demanda, à luz do art. 110 do CPC. 2. O acórdão está em sintonia com a jurisprudência do STJ, visto que, tratando-se de ausência de citação válida por falecimento anterior ao ajuizamento, o vício configura ilegitimidade passiva, não podendo o feito ser extinto de plano. Deve-se assegurar à parte autora a oportunidade de emendar a petição inicial, promovendo a correta identificação do polo passivo, seja pelo espólio, se houver inventário, seja pelos sucessores, na ausência deste. Precedente:
(AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). [...].(AgInt no AREsp n. 2.437.625/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.[...].
(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.025.757/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel.
5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 777.566/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 13/5/2010.)

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, determinando que se oportunize ao agravante a emenda à petição inicial, para que promova a substituição processual do extinto, com a regular citação do espólio
.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.